Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011878-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMABILI CRISTINA JORGE DOS SANTOS - CPF: 927.769.651-68 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EUDA RODRIGUES JORGE - CPF: 171.576.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMETO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA –
PEDIDO ADMINISTRATIVO – DEMONSTRADO – FILHA INCAPAZ – INTERDITADA JUDICIALMENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA E
PERICULUM
IN MORA

DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para revogação da liminar, imprescindível a ausência da relevância jurídica e do
periculum in mora
, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Previdenciária n. 1017031-41.2022.811.0041, manejada por Amabile Cristina Lopes dos Santos, representada por Maria Euda Rodrigues Jorge, deferiu a liminar e determinou o restabelecimento da pensão por morte do servidor

Edson Wagner Soares dos Santos,
em favor da Agravada (id. 85145630 – autos de origem).

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Magistrado desconsiderou a capacidade laborativa da autora, relativamente incapaz, para trabalhos adequados a respectiva limitação, o que destoa do disposto na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que visa estimular a autonomia e a integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, contribuindo com a redução da discriminação e o estigma social preexistentes.

Sustenta que o laudo pericial, realizado em 29/09/2021, conclui que a Autora, Agravada, não tem limitação para o trabalho, embora seja diagnosticada com “retardo mental leve”, desde que atue no mercado de acordo com sua capacidade laborativa, por isso não faz
jus
à pensão por morte de seu genitor.

Acrescenta que os laudos anteriores são uníssonos em afirmar que a parte é relativamente incapaz e, não, absolutamente incapaz.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (id. 132066685).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 132374683).

A Agravada contraminutou, rechaçando os argumentos ventilados no recurso (id 133120191).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 139253652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O Recorrente, Estado de Mato Grosso, busca a reformar do
decisum
que determinou o restabelecimento da pensão por morte em favor de Amabile
Cristina Lopes dos Santos, representada por Maria Euda Rodrigues Jorge, em decorrência do falecimento do seu genitor, ex-servidor estadual Edson Wagner Soares dos Santos,
servidor aposentado no cargo de carreira de assistente de apoio legislativo, falecido em 11/3/2005
(id. 85145630 – autos de origem).

Defende, em síntese, que a capacidade laborativa da filha do servidor falecido é relativa, o que lhe confere aptidão para trabalhos desde que respeitada sua limitação.

O cerne da questão cinge-se em saber se deve, ou não, ser reformada a decisão agravada, que restabeleceu a pensão por morte do servidor estadual, Edson Wagner Soares dos Santos, em favor de sua filha Amabie Cristina Lopes dos Santos, Autora, Agravada, maior e incapaz.

Da minudente análise dos autos, consta que a Agravada é filha de
Edson Wagner Soares dos Santos, servidor aposentado no cargo de carreira de assistente de apoio legislativo, cujo falecimento ocorreu em 11/3/2005.

Revela a prova que, logo após o óbito, a Agravada ingressou com pedido administrativo para receber a pensão por morte deixada pelo genitor, o que foi deferido pelo órgão público. E, inobstante o reconhecimento na via administrativa da sua condição de dependente, a liberação dos valores foi condicionada a apresentação de termo de curadoria, o que foi providenciado na ação de interdição, que resultou na nomeação da sua genitora como sua curadora.

Sucede que a viúva,madrasta da Agravada (Sra. Leila Maria da Silva Xavier, falecida) questionou e teve êxito na anulação da sentença, via ação rescisória, com fundamento em cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide, que fora impugnado em nova ação de interdição, cuja sentença determinou a curatela da Agravada e nomeou para o encargo a respectiva genitora Sra. Maria Euda Rodrigues Jorge
.

Embora haja questionamento, foram realizadas duas perícias na esfera administrativa (2005) e três sob o crivo do contraditório na via judicial, com diagnóstico de “retardo mental leve”, ressalva, notadamente o laudo pericial mais recente, restrições da Agravada quanto aos atos da vida civil:

“(...) 4.

Se par interdição,

ela é definitiva ou temporária? Justifique.
A interdição deve ser definitiva, visto que sua patologia é crônica persistente e não apresenta cura através de tratamentos.

5. Se positivo para interdição, quais são atos jurídicos que a interditanda não pode proceder? Justifique.
A interditanda não apresenta capacidade para tomada de decisão na vida civil e administrar seus bens, visto que apresenta compreensão limitada do risco em situações sociais; o julgamento social é imatura para idade, e a interditanda corre risco de ser manipulada por terceiros
. (...)”

E
mbora seja portadora de “retardo mental leve”, nota-se que a Agravada possui consideráveis restrições para a prática dos atos da vida civil, tanto que, não por acaso, foi decretada, nos autos do Processo n. 0031606-67.2005.8.11.0041, sua interdição, em razão da sua condição de saúde, que, aliás, era anterior à data do óbito do servidor segurado, tendo sido a sua genitora nomeada curadora.

É certo, como já anteriormente consignado, que a curatela não obsta o acesso da pessoa ao mercado de trabalho, a teor do que estabelece o artigo 85, § 1
o
, da Lei Federal n. 13.146/2015. Contudo, no caso em apreço, não há elementos que apontem que a beneficiária, Agravada, pode exercer atividade laboral, notadamente diante do seu histórico de avaliações, realizadas no mencionado processo de interdição.

Sendo assim, por cautela, a Agravada se enquadra na previsão normativa do artigo 245, II, ‘a’, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, de sorte que a manutenção da decisão combatida, além de primar pelo respeito à humanidade, é medida que se impõe.

A propósito, cita-se o julgado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DEMONSTRADO – FILHO INVÁLIDO – INTERDITADO JUDICIALMENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E
PERICULUM IN MORA
– DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Para que seja revogada a liminar, imprescindível que, nos autos, revelem-se a ausência de relevância jurídica e do periculum in mora. Existindo tais requisitos, impõe-se a manutenção do deferimento do provimento provisório. (N.U 0100749-23.2015.8.11.0000, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/10/2015, publicado no DJE 29/10/2015).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022